Tribunal: TJBA
Processo: 8002154-29.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002154-29.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARINEUZA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LAURA CRISTINA SANTOS LOPES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. IMÓVEL EXCLUÍDO DA PARTILHA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. POSSE PRECÁRIA CARACTERIZADA. PROTEÇÃO À PESSOA IDOSA VULNERÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por
Recorrente
contra decisão interlocutória (ID 532536239) que, em ação de reintegração de posse, deferiu medida liminar em favor do
Recorrido
. A decisão determinou que a
Recorrente
desocupe o apartamento 202 do imóvel situado na Rua Lélis Piedade, nº 195, Jequié/BA, sob pena de desocupação compulsória. A
Recorrente
alega que a posse decorre de vínculo conjugal, sustenta a existência de composse e invoca a proteção de medidas protetivas de urgência vigentes em seu favor.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em:

i) verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar possessória previstos no art. 561 do CPC;

ii) avaliar se a pendência de ação de divórcio obsta a reintegração de posse de bem excluído da partilha por decisão definitiva;

iii) ponderar o direito de propriedade e posse do idoso vulnerável em face do direito à moradia e das medidas protetivas invocadas pela ex-cônjuge.

III. Razões de decidir

A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior, do esbulho praticado, da data do evento e da perda da posse, conforme o art. 561 do CPC. No caso concreto, o
Recorrido
demonstrou a propriedade exclusiva do bem, adquirido em 1988, antes do matrimônio celebrado sob o regime de separação total (ID 97433288, pág. 75).

A controvérsia sobre a natureza do bem foi dirimida nos autos do Divórcio Litigioso nº 8003061-71.2023.8.05.0141, onde o juízo de família excluiu expressamente o imóvel da partilha (ID 97433288, pág. 91). Referida decisão transitou em julgado em 06/02/2026 (ID 99747315), o que torna imutável a conclusão de que o bem é particular do
Recorrido
.

A permanência da
Recorrente
no imóvel após a dissolução do vínculo e a manifestação inequívoca de oposição do proprietário caracteriza posse precária. O esbulho restou configurado pela recusa na desocupação voluntária, sendo a lide de força nova, o que autoriza o deferimento da liminar conforme o art. 562 do CPC.

O
Recorrido
conta com 83 anos de idade e enfrenta problemas de saúde (Alzheimer em estágio inicial), necessitando da plena fruição de seu patrimônio para custear seu sustento e tratamento (ID 97433288, pág. 42). A proteção à dignidade da pessoa idosa (Estatuto da Pessoa Idosa) prevalece, no caso, sobre a ocupação desprovida de título jurídico da
Recorrente
.

A existência de medida protetiva de urgência não autoriza a retenção indefinida de patrimônio exclusivo de outrem, sobretudo quando o juízo de origem tomou as cautelas necessárias para garantir o distanciamento físico e a segurança das partes durante o cumprimento do mandado (ID 532536239).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido. Mantida integralmente a decisão que deferiu a reintegração de posse.

Tese de julgamento:

"1. O trânsito em julgado de decisão que exclui imóvel da partilha de bens em processo de divórcio consolida a natureza particular do patrimônio, transmudando a posse do ex-cônjuge remanescente em precária após a notificação para desocupar. 2. Preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, a liminar possessória deve ser mantida, especialmente para assegurar a dignidade e o sustento de proprietário idoso e vulnerável."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 561 e 562; Código Civil, art. 1.200; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa).

Jurisprudência citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8032750-98.2023.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Segunda Câmara Cível, julgado em 13/12/2023, TJ-PR 00004741920248160095 Irati, Relator.: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 01/09/2025, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002154-29.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante MARINEUZA SANTOS SILVA e como agravado MANOEL OLIVEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça